Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707084-30.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A apelante alega descumprimento de decisão proferida no processo no 0715954-98.2022.8.07.0003, que trata de revisão contratual relativa a diversas contratações existentes entre as partes. Pois bem. A execução e os embargos em tela tratam da Cédula de Crédito Bancário de no 18380163. Ocorre que, compulsando os autos acima mencionados, não há indício de que essa CDB esteja contida naquela lide. Com efeito, tanto na inicial (peça e documentos), como na contestação, não há indicação expressa sobre tal contratação e nenhum documento a ela referente. Assim, tendo em vista, também, a necessidade de se verificar eventual prevenção de julgamento, digam as partes, em 05 (cinco) dias, sobre a ocorrência de inclusão da CDB no 18380163 no processo de no 0715954-98.2022.8.07.0003. Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator